Tribunal: TJDFT
Processo: 0717922-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEXADOR. CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEL AOS DÉBITOS IMPUTADOS AO DISTRITO FEDERAL. COISA JULGADA. IPCA-E. RECURSO PROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar qual deve ser o indexador da correção monetária aplicável ao valor do débito imputado ao Distrito Federal.
2. A correção monetária tem por finalidade evitar a desvalorização da moeda, devendo ser empregado o índice que melhor traduz a perda de poder aquisitivo da moeda. No entanto, a TR não tem o condão de refletir de modo devido a inflação acumulada, pois é fixada a priori. 2.1. O Excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 870.947-SE, declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, e entendeu, na ocasião, que o IPCA-E consiste no índice que melhor reflete a flutuação dos preços no país. Logo, confere maior eficácia ao direito fundamental à propriedade privada (art. 5o, inc. XXII, da Constituição Federal).
3. No caso, o trânsito em julgado da sentença ocorreu aos 28 de setembro de 2018, ou seja, após a mencionada declaração de inconstitucionalidade pelo Excelso Supremo Tribunal Federal. 3.1. Por essa razão, os efeitos produzidos pela coisa julgada devem ser afastados para que, nos termos do art. 535, inc. III, §§ 4o, 5o e 7o, do CPC seja aplicado o IPCA-E como indexador da correção monetária relação ao débito exigido do Distrito Federal.
4. Recurso conhecido e provido.